Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Intimada para indicar bens passíveis de penhora, a parte Exequente permaneceu inerte (IDs 51795490 e 52209432). Assim, com fulcro no art. 921, §1o, do CPC/15, suspendo o processo e prazo prescricional por 1 (um) ano, ao término desse período os autos serão arquivados e passará a fluir o prazo da prescrição intercorrente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator